Tribunal: TJBA
Processo: 8040658-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040658-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: MANOEL COSME DA SILVA CAPIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA, TAMIRES LEITE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS PRESCRITOS. MULTA DIÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que concedeu tutela provisória de urgência determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse a realização de procedimentos cirúrgicos e fornecesse materiais prescritos por médico assistente, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$60.000,00.

1.2.
A agravante contestou a decisão alegando a inexistência de obrigação legal de fornecimento integral dos procedimentos e materiais, apontando a necessidade de respeito às conclusões de junta médica e requerendo a redução da multa diária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1.
Há
duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode limitar a realização de tratamentos e o fornecimento de materiais prescritos por médico assistente; e (ii) analisar a adequação do valor da multa diária fixada pelo juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.

A operadora de plano de saúde não pode restringir os tratamentos e materiais prescritos por médico assistente quando relacionados a doenças cobertas pelo contrato, considerando abusivas cláusulas excludentes que frustrem a finalidade do contrato, conforme precedentes
jurisprudenciais.

3.2.
A negativa de cobertura com base em critérios econômicos ou
destituídos de base científica
, quando em contrariedade à prescrição do médico assistente, viola os direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana protegidos constitucionalmente.

3.3.
Quanto à multa diária, o Código de Processo Civil, em seu art. 537, orienta que sua fixação observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, considerando a capacidade econômica da agravante e a finalidade coercitiva da multa, o valor arbitrado pelo juízo a quo se mostra adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1.
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

4.2.
Tese de julgamento: "É abusiva a exclusão de cobertura de tratamentos e materiais prescritos para doenças cobertas pelo plano de saúde, sendo vedada a limitação pela operadora
sem a devida justificativa
. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a finalidade coercitiva e a capacidade econômica da parte."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8040658-75.2024.8.05.0000

em que figura como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e agravad
o

MANOEL COSME DA SILVA CAPIM DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .